Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727227-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CONCEBIDA ROZARIO MOTA AGRAVADO: OI S.A. DECISÃO 1. A autora agrava decisão da 7a Vara Cível de Brasília (id 64514688 – autos principais) que, em cumprimento de sentença de subscrição das ações da linha telefônica, convertida em perdas e danos, indeferiu o pedido de juntada do contrato, ante a desnecessidade para a elaboração dos cálculos pela Contadoria, haja vista a presença de documentos e informações nos autos. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença (id 43156269 – autos originários) no processo n. 0720741-84.2019.8.07.0001. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR